Tribunal: CARF
Processo: 18470.726575/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726575/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
VANILDE MANFREDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2008/998202213670053 (fls. 06/09) em
nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726575/2011-46
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726575/2011-46

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls. 30/35).
Foi apurada a seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa do valor de R$ 10.117,44;
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código de receita 2904), de R$ 1.439,76 acrescido de Multa de Ofício no valor de R$
1.079,82 com Juros de Mora no valor de R$ 381,24, calculados até 30/11/2010. Com a
alteração na DIRPF/2008, a Interessada perdeu o direito à Restituição Declarada de R$
1.342,54.
Com a ciência da Notificação de Lançamento, por via postal, em 09/12/2010 (fl. 29), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 02/04) em 26/07/2011, alegando em síntese
que:
“Tomou ciência da Notificação (2008/998202213670053) no dia 30 de junho do
corrente (2011) estando, portanto, dentro do trintídio legal definido no art. 15
do Decreto 70.235/72.”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo
legal.
Cientificada da decisão, em 12/04/2013 (fls. 66), a contribuinte, em 24/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 48/49), alegando, preliminarmente, que mudou em 07/2010, e o
endereço no sítio da RFB foi alterado em 04/2011, quando da apresentação da declaração de
ajuste anual do exercício 2011, portanto, em 12/2010, o endereço constante no sítio da RFB era
anterior e por isso não tomou ciência da autuação. No mérito apresenta os documentos
comprobatórios da ocorrida mudança de endereço. Requer, ao final, a devolução do prazo para
apresentação de impugnação com toda a comprovação necessária para correção do lançamento e
o consequente cancelamento do débito fiscal reclamado
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/63.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Quanto ao endereço e a diligência para intimação da Recorrente, assim encontra-
se fundamentada a decisão de piso (fls. 45/46):
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726575/2011-46

Da análise do caso em concreto, verifica-se que foi escolhida a via postal em detrimento
da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se
depreende da leitura do parágrafo terceiro do art. 23 acima reproduzido.
A ciência do lançamento ocorreu em 09/12/2010 conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fl. 29, cabe salientar que a mesma se deu no endereço eleito pela
contribuinte, de acordo com os extratos do sistema CPF de fls. 40/42 (Rua Prof.
Gastão Baiana, 151, 608 Copacabana, Rio de Janeiro Cep 22071-030).
Desta forma, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar,
que não à constante do AR de fl. 29, qual seja, 09/12/2010.
Consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, tem-se que, considerando cientificado a Interessada em 09/12/2010
(quinta-feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 10/12/2010 (sexta-
feira), estendendo-se até 10/01/2011 (segunda-feira).
Ocorre que a impugnação da Interessada foi apresentada somente no dia 26/07/2011 (fl.
01) como se conclui da data de protocolo deste processo administrativo e do
recebimento de fl. 02, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual
considero INTEMPESTIVA a impugnação juntada nas fls. 02/04.
(...)
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação de fls. 02/04,
apresentada em 26/07/2011, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois
não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de
regência.
Ressalte-se que poderá a DRF de origem rever o lançamento, nos termos do art.
145, inciso III, e art. 149, ambos do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966), se for o caso e a seu prudente critério.
Isto posto, considerando que a impugnação apresentada intempestivamente não tem o
condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, e que a competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento somente surge após a instauração da lide, voto no
sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito tributário
constante da Notificação de Lançamento de fls. 06/09.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, constato que a
notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário apurado foi enviada ao domicílio
tributário eleito pela contribuinte, sendo ali recepcionado no dia 09/12/2010 (quinta-feira),
conforme AR juntado aos autos (fl. 29). Logo, a contagem de prazo para defesa iniciou no dia
10/12/2010 (sexta-feira), se encerrando no dia 10/01/2011 (segunda-feira). Assim, a impugnação
apresentada somente em 26/07/2011 (fls. 2) é há muito intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726575/2011-46

(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
Ademais, tem-se que o AR remetido ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte e
constante dos sistemas da RFB – endereço que somente foi alterado em 03/05/2011 (fls. 40) – foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 29). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 09/12/10, com a
identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação nos moldes
em que ocorrido, mas apenas e tão somente a alegação da ciência posterior em face da
mudança de endereço.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 09/12/2010, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 29), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio
este encerrado no dia 10/01/2011. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 26/07/2011 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Por fim, cabe ressaltar que, diante da inocorrência da instauração da fase litigiosa
do procedimento, poderá a unidade de origem a seu critério e caso entenda pertinente, rever o
lançamento fiscal, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726575/2011-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão
da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original